Tribunal: STF
Processo: HC 82487
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE DESPACHO  QUE
INADMITIU RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PRETENSÃO DE DAR-SE CURSO AO
APELO OBSTACULIZADO, COM REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE.
Impetração que não ataca os fundamentos da decisão impugnada nem
justifica o pretendido prosseguimento do feito.
Habeas corpus
indeferido.